Tribunal: STF
Processo: RE 90575
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
O DEFENSOR DATIVO, EXERCA ELE O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO OU NÃO,
NÃO SÓ PODE COMO DEVE RECORRER DE SENTENÇA DESFAVORAVEL AO SEU
ASSISTIDO, DADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA AOS REUS A
AMPLA DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.